Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O Decreto n. 20.910/1932 estatui as disposições concernentes à prescrição das demandas dirigidas contra a Fazenda. A jurisprudência dos tribunais superiores preconiza a adoção analógica da prescrição quinquenal, tal como delineada no art. 1o do Decreto 20.910/1932, para as demandas movidas pela Fazenda em face de particulares, salvo na presença de norma específica emanada pelo ente público que contradiga esse entendimento.
II. O início do prazo prescricional não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas, sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência de toda a sua extensão, momento em que tem a efetiva possibilidade de exercer sua pretensão.
III. O simples ato de agendar a composição extrajudicial solicitado pelo ex-servidor, bem como a interposição de recurso, não acarreta a interrupção da prescrição, especialmente considerando que, no contexto específico, o recurso administrativo apenas questionava os juros de mora sobre o montante previamente reconhecido. Não bastasse, essa contestação foi fundamentada na alegação de omissão por parte da repartição pública em relação à solicitação de parcelamento da dívida.
IV. No caso concreto, a ciência inequívoca da dívida, líquida e certa frente ao ex-servidor ocorreu em 06.10.2016 e, consequentemente, o termo final do prazo prescricional teve lugar em 06.10.2021, o que atrai a prescrição da pretensão, haja vista que a presente demanda ressarcitória foi proposta somente no dia 20.04.2023.
V. Recurso conhecido e desprovido.